Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-31.2020.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-31.2020.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, BERNARDO BUOSI

APELADO: AURINESIA FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ENVIO SEM SOLICITAÇÃO E VENDA CASADA. FATURAS JUNTADAS AOS AUTOS (ID. 89379657) DEMONSTRANDO USO EFETIVO DO CARTÃO PELA AUTORA. DÉBITO EXISTENTE E EXIGÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS REGULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA SERASA AFASTADA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
PROVIMENTO DOS RECURSOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelações, nos autos do processo
8000253-31.2020.8.05.0034
, sendo apelantes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
SERASA S.A.
e Apelada
AURINESIA FERREIRA GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
para ambos os recursos de apelações
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator